Tribunal: TJPA
Processo: 0087001-78.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. RECORRENTE RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA E EM JUÍZO. PALAVRA DOS OFENDIDOS ISENTA DA DÚVIDAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.A sentença se encontra lastreada em outros elementos de convicção que, somados a palavra das vítimas, formam um arcabouço probatório coeso e apto a respaldar o édito condenatório. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelos boletins de ocorrências e também pelo reconhecimento do apelante realizado na delegacia de polícia, o qual fora confirmado posteriormente em juízo pelas vítimas. Como se não bastasse, todos os ofendidos foram claros ao apontar o apelante como autor do crime, descrevendo detalhadamente seu modus operandi, depoimentos esses que vão ao encontro da versão sustentada pela acusação. Sabe-se que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Recurso improvido. Decisão unânime;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0087001-78.2015.8.14.0051.
APELANTE: RAFAEL DO CARMO PEREIRA
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de roubo majorado. pedido de absolvição. impossibilidade. provas da autoria e da materialidade do crime. recorrente reconhecido pelas vítimas na delegacia de polícia e em juízo. palavra dos ofendidos isenta da dúvidas. especial valor probante. condenação mantida. apelo improvido. decisão unânime.
A sentença se encontra lastreada em outros elementos de convicção que, somados a palavra das vítimas, formam um arcabouço probatório coeso e apto a respaldar o édito condenatório. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelos boletins de ocorrências e também pelo reconhecimento do apelante realizado na delegacia de polícia, o qual fora confirmado posteriormente em juízo pelas vítimas. Como se não bastasse, todos os ofendidos foram claros ao apontar o apelante como autor do crime, descrevendo detalhadamente seu
modus operandi
, depoimentos esses que vão ao encontro da versão sustentada pela acusação. Sabe-se que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Recurso improvido. Decisão unânime;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 27 de julho de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Rafael do Carmo Pereira
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de nove anos e três meses de reclusão, em regime fechado, mais quarenta dias-multa
, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c o art. 71 do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Em suas razões, a defesa postula a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, sob a alegação de que a sentença condenatória teria se baseado unicamente na palavra das vítimas. Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que o apelante, entre os dias 13 a 15/10/15, juntamente com outro indivíduo e mediante o emprego de arma de fogo, subtraiu pertentes pessoais e aparelhos celulares das vítimas Cristiane Rodrigues Paz, Erica Regina Rodrigues, José Maurício Santos da Silva, Jaine Mendes dos Reis e Rosely Brito Maciel Costa, em continuidade delitiva.
Regularmente processado,

o recorrente foi condenado à pena de nove anos e três meses de reclusão, em regime fechado, mais quarenta dias multa, pela prática do crime de roubo majorado. Inconformado, interpôs o presente apelo.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa postula a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, sob a alegação de que a sentença condenatória teria se baseado apenas na palavra das vítimas. Todavia, analisando os autos, observo que a sentença se encontra lastreada em outros elementos de convicção que, somados a palavra das vítimas, formam um arcabouço probatório coeso e apto a respaldar o édito condenatório.

Deveras, a materialidade e a autoria estão comprovadas pelos boletins de ocorrências de fls. 04, 09, 17 e 27 do inquérito policial e também pelo reconhecimento do apelante realizado na delegacia de polícia (fls. 08, 26 e 30 do IPL), o qual fora confirmado posteriormente em juízo pelas vítimas. Como se não bastasse, todos os ofendidos foram claros ao apontar o apelante como autor do crime, descrevendo detalhadamente seu
modus operandi
, depoimentos esses que vão ao encontro da versão sustentada pela acusação. Vejamos:

A vítima Rosely Brito da Costa, em juízo, afirmou:
"[...] Não conhecia o réu, que já tinha ouvido falar dele, que umas 16hs próximo ao CR Turiano uma moto foi e voltou, que era uma moto grande, que no BO identificou a moto, que eram duas pessoas na moto, que estava com uma mochila com alguns pertences e o celular, que levaram o celular e a bolsa, que um deles estava armado, que o piloto ficou na moto, que o carona que estava armado e desceu da moto, que ele pediu a bolsa e o celular, que tinha 150 reais na bolsa, que não recuperou seus bens, que acredita que o réu foi preso uma semana depois,
que reconheceu o réu por fotografia na delegacia após lhe serem apresentadas várias fotos, que era o carona, que o piloto da moto estava meio distante e com capacete, que o que desceu da moto também estava de capacete mas dava de reconhecer, que tinha o rosto cheio de coisa estranha e tatuagem no braço esquerdo, que ele estava com a viseira levantada, que o réu era o carona da moto, que não identificou o piloto da moto porque ele estava distante, que o que estava na sua frente conseguiu identificar, que após a ação o carona subiu na moto e partiu
, que não sabe se o piloto estava armado, que o que desceu com certeza estava armado com uma pistola,
que o assaltante que reconheceu é o Rafael Cadáver, que reconhece a foto de fl. 34
[...]". (fls. 95) (SIC)

Por sua vez, Jaine Mendes dos Reis, asseverou que:
¿[...] já tinha visto a imagem do réu na TV, que umas 20:30 caminhava com colega perto de sua casa, que de repente parou uma moto e desceu com uma arma na minha cabeça, que a moto era uma Lander XTZ azul e branca, que ele falou perdeu, perdeu, assalto, que ficou nervosa, que ele pediu o celular de seu colega e ele deu, que pediu o seu celular e eu disse que não tinha celular, que tirou e deu o celular, que ele disse não olha para minha cara, que quando virou para dar o celular olhou rapidinho para a cara dele e ele empurrou a arma na minha cabeça, que ele disse fica aí, se tu gritar eu te mato, que subiu na moto e foi com a arma apontando até certo ponto e dobraram a rua, que vinham duas pessoas na moto, que a outra pessoa ficou o tempo todo esperando, que não deu para perceber se o rapaz da moto estava armado, que só viu tatuagem no braço do piloto,
que olhou para o rosto dele e percebeu que se tratava do Rafael pois viu na televisão fotos dele, que logo depois que ele sumiu com a arma seu colega disse é o cadáver aí eu disse eu vi o rosto dele, que chegando mais perto de sua casa vinham duas viaturas da polícia, que lhe mostraram foto e a gente reconheceu o cadáver e outra pessoa lá, que não lembra quem era, que lhe mostraram quatro pessoas na foto, que já tinha convicção de que quem desceu da moto com a arma era o Rafael, que reconhece a foto dos autos como quem desceu da moto
, que não recuperou seu celular, que tem certeza ser o réu o rapaz que lhe assaltou, que o condutor da moto tinha uma tatuagem japonesa no braço, que o que desceu da moto também tinha tatuagem [...]¿ (fl. 96) (SIC)

A vítima Érica Regina Rodrigues afiançou, em juízo:
¿[...] que conhecia o réu da televisão, que estava com sua irmã Cristiane por volta das 19hs saindo para comprar um churrasco, que tinham assaltado lá no churrasquinho meia hora antes, que próximo à casa da irmã encosta uma moto com dois rapazes, que o réu desceu e apontou a arma pra gente, que o rosto dele não viu porque estava de capacete,
que o reconheceu pela tatuagem, que é moreno, que o rapaz da frente da moto aparentava ser um pouco claro, que eles pediram para não olhar senão iam atirar, que desceram da moto e pediram paia passai tudo, que estavam aparentemente calmos, que não foram agressivos, que arrancaram seu cordão e levaram o celular da sua irmã, que continuaram olhando para eles e mais agressivos pediram que abaixassem a cabeça senão iam atirar, que então apontou a arma para sua sobrinha de 10, 11 anos, que abaixaram a cabeça e eles seguiram
, que era uma moto Bros azul e branca se não se engana, que não conhece bem moto, que sabia que era azul e branca, que já tinham ocorrido vários assaltos, que na delegacia identificou como uma Bros ou Lander, mas que era azul e branca, que só o carona desceu da moto, que era o Rafael, que ele estava de capacete,
que viu sua tatuagem perfeitamente, que só viu o réu com arma, que o piloto ficou esperando
, que não conseguiu identificar o piloto, que só viu que ele era claro, que não recuperaram os bens, que foram na delegacia porque estava tendo muitos assaltos naquele dia,
que reconheceu o réu na delegacia por fotos pela tatuagem e características físicas
, que não viu seu rosto [...]¿

Ora, sabe-se que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes.
¿[...] APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. INVIÁVEL. ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DELITOS DE ESPÉCIE DISTINTA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. AFASTAMENTO. AÇÃO ÚNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos, conforme ocorreu na espécie.
[...] 8. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 20150310189109 DF 0018733-14.2015.8.07.0003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/09/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/09/2017 . Pág.: 91-99) [...]¿

Sendo assim, não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas.
Logo, mantenho a condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 27 de julho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator